Tribunal: CARF
Processo: 10805.900837/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900837/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.214 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
GR PRODUTOS INDÚSTRIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança tendo em
vista ser objeto de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03920.68423.240805.1.3.02-8565, em 24.08.2005, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900837/2010-29
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.027,53 do ano-calendário de 2004 apurado pelo regime de
tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17-21:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
EST1M.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
4.027,53 [...]
4.027,53
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4,027,53
Valor na DIPJ: R$ 4.027,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 4.027,53
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BHE/MG no 02-86.725, de 21.06.2018, e-fls. 68-71:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 01.08.2018, e-fl. 74, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.08.2018, e-fls. 76-86, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
- IV -
DO DIREITO
IV.I. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

Na Declaração de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP,
alvo do presente Recurso, a recorrente utilizou-se de crédito apurado em saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2003, informando a existência do r. crédito na
competência dezembro/03.
Todavia, trata-se de erro formal quando do preenchimento da Declaração de
Compensação.
A recorrente de fato possui o direito creditório decorrente de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2003, no entanto, o apontou de maneira equivocada.
No campo “Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores”,
disposta na Ficha 3 da DCOMP, em fls. 4 e 35 dos autos, foram lançadas as seguintes
informações: [...]
No entanto, o crédito de R$ 4.027,53 da qual a recorrente faz jus, consiste na
apuração do imposto de renda por estimativa dos seguintes meses do ano-calendário
2003: [...]
Diante disto, o crédito não pôde ser confirmado, já que na estimativa mensal da
competência dezembro/03 não foi apurado imposto a pagar.
Nos casos em que o contribuinte declara informações incorretas, por
inobservância formal, a autoridade administrativa competente poderá retificar a
Declaração, é o que prevê o Código Tributário Nacional: [...]
Por todo exposto, o direito creditório da recorrente deve ser reconhecido, ante o
erro formal no preenchimento da DCOMP, não podendo ser penalizada por isso.
IV.II. DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO
Para refutar quaisquer dúvidas quanto ao direito e origem do crédito da
recorrente, consistente em saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003,
esclarecemos:
Conforme já elucidado no capítulo anterior, a recorrente cometeu erro formal ao
preencher a DCOMP, lançando equivocadamente a estimativa da competência
dezembro/03, quando na verdade, deveriam ter sido informadas as competências
abril/03, maio/03 e agosto/03, que juntas totalizam o crédito de R$ 4.027,53 utilizados
na Declaração de Compensação.
Na DIPJ do exercício 2004, retificada e entregue pela recorrente em 21 de
março de 2.007, acostada em fls. 38 a 43, observa-se nas fichas destinadas ao “Cálculo
do Imposto de Renda Mensal por Estimativa”, o IRPJ a pagar nas competências
abril/03, maio/03 e agosto/03, totalizando ao final do exercício o saldo negativo de R$
4.027,53 em fls. 43.
O imposto apurado nas referidas competências não foi recolhido através de
DARF, mas compensado através de saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores.
A compensação das r. competências, foi feita através da DCOMP
23832.52091.021007.1.7.03-2507, juntada em fls. 51 a 60. Nela, dentre outros débitos,
foram lançados os IRPJs dos períodos de apuração abril/03 no valor de R$ 88,81,
maio/03 no valor de R$ 3.167,70 e agosto/03 no valor de R$ 771,02. [...]
Diante do exposto, devidamente demonstrado o crédito da recorrente, requer a
homologação da compensação.
IV.III DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

É mister esclarecer que a recorrente ficou impossibilitada de promover a
Retificação da Declaração de Compensação, ante a emissão do Despacho Decisório
em 07 de junho de 2.010, em fls. 17.
A Instrução Normativa vigente naquela ocasião, a IN RFB no 900/08, assim
determinava: [...]
Restando, portanto, apenas a interposição da Manifestação de Inconformidade,
que fora julgada improcedente, não coube outra alternativa a recorrente, senão a
apresentação do presente Recurso, visando a retificação da DCOMP, reconhecimento
do crédito e homologação da compensação nela disposta.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
- V –
DOS PEDIDOS
Por todo exposto, demonstrado o erro formal no preenchimento da DCOMP, e,
evidenciado o direito creditório da recorrente, requer seja acolhido o presente recurso
para homologar as compensações dispostas na DCOMP n°
03920.68423.240805.1.3.02-8565.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Tributo Determinado sobre a Base de Cálculo Estimada. Confissão de Dívida.
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Contrapondo, a Recorrente defende que “declara informações incorretas, por
inobservância formal, a autoridade administrativa competente poderá retificar”.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02,
de 2018, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidos tributos determinados pela base
de cálculo estimadas constituídos com força de confissões de dívida.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.214 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.900837/2010-29

dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 03 de dezembro de 2018, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital